Tribunal: STF
Processo: RE 108497
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-03-07
Data de publicação: 1986-03-07

Ementa:
- HONORARIOS DE ADVOGADO: CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO EM VALOR
CERTO.
SE OS HONORARIOS FORAM, PELA SENTENÇA, FIXADOS EM QUANTIA CERTA,
POIS A TANTO IMPORTA TER SIDO DETERMINADA NA BASE DE UM PERCENTUAL
SOBRE UM VALOR DETERMINADO, OU SEJA O ATRIBUIDO A CAUSA, A
CORREÇÃO MONETÁRIA A INCIDIR SOBRE ELES, COM BASE NA LEI N. 6899-81,
SÓ  CABE SER APLICADA A PARTIR DA SENTENÇA E NÃO DE DATA A ELA
ANTERIOR.